Tribunal: TJSP
Processo: 0005573-97.2015.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Furto simples – Prova robusta a admitir a condenação do réu – Impossibilidade de absolvição – Consumação do crime de furto – Teoria da apprehensio – Incabível a aplicação do princípio da insignificância – Penas readequadas – Incidência da forma privilegiada – Res de pequeno valor – Aplicação apenas da pena de multa – Recurso parcialmente provido.